Tribunal: STF
Processo: ARE 1075037
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e/ou a corrigir erros materiais que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 1.022 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.